Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APÓS ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABE PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Suscita a Embargante Incidente de Uniformização de Jurisprudência, alegando divergência na aplicação dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade quando aplicados aos casos de patologia prevista como condição incapacitante em certame público. Aponta a Embargante omissão e contradição no Acórdão, sob o fundamento de que a forma posta no edital deixa margem à interpretação, que não se mostra correta da forma cumulativa, e que as atribuições do candidato podem ser exercidas. Requer o pré-questionamento dos arts. 5o, LV, art.37, caput, incisos I e II da CF/88.
3. Não se admite o incidente de uniformização de jurisprudência com o objetivo de reformar decisão jurisdicional já proferida, como supedâneo de recurso, em razão do seu caráter preventivo.
4. Foi pontuado no Acórdão que o laudo que detalha a acuidade visual, sem correção, dispõe que é de 20/400 no olho direito e menor que 20/400 no olho esquerdo, condição, portanto, incapacitante para o ingresso na carreira postulada. A embargante, portanto, a pretexto de colmatar o alegado vício, inexistente no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexame da matéria, o que revela patente inadequação da via recursal eleita.
5. Nos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.